Tribunal: TJPA
Processo: 0877842-26.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877842-26.2023.8.14.0301

APELANTE: SANDRO ALONSO DE JESUS LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno. Deserção afastada. Recurso provido parcialmente no juízo de retratação. Mérito do agravo desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou deserto o recurso de apelação em ação de busca e apreensão por inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. A gratuidade da justiça foi concedida no primeiro grau, mas não foi reconhecida pela relatoria em segundo grau, ensejando a deserção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se o benefício da justiça gratuita concedido em primeira instância se estende às fases subsequentes sem revogação expressa;
(ii) analisar a regularidade da constituição em mora e o cumprimento dos requisitos para a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça, uma vez deferida e não revogada expressamente, estende-se a todos os atos do processo, conforme o art. 98, § 1º, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ. Afastamento da deserção.
4. Quanto ao mérito do agravo interno, a mora foi regularmente constituída, e a apelante não purgou a dívida no prazo legal, o que consolidou a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, conforme o Decreto-Lei nº 911/69 e precedentes do STJ.
5. Inaplicabilidade da Teoria do Adimplemento Substancial e impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais sem a purgação da mora.

IV. Dispositivo e tese

6. Decisão monocrática parcialmente reconsiderada para afastar a deserção do recurso de apelação e admitir seu processamento. Agravo interno desprovido no mérito, mantendo-se a consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Tese de julgamento:
"1. A gratuidade da justiça concedida em primeira instância estende-se às fases subsequentes, salvo revogação expressa fundamentada.
2. A regular constituição da mora é suficiente para consolidar a posse plena e exclusiva do bem no credor fiduciário, ante a ausência de purgação da dívida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 1º, e 1.021, § 4º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1137758/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 04.05.2020.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO DO TJ/PA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0877842-26.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE
: SANDRO ALONSO DE JESUS LIMA

AGRAVADO
: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR
: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por Sandro Alonso de Jesus Lima em face da decisão (id.20966228) que não conheceu do recurso de apelação, conforme ementa assim redigida:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OPORTUNIZAÇÃO PARA EFETUAR O PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Colhe-se a não presunção de hipossuficiência financeira do recorrente apenas por estar sendo patrocinado pela Defensoria Pública do Estado e, tendo-lhe sido solicitado a juntada de documentos que atestassem a alegada hipossuficiência econômica, por meio de intimação pessoal, não houve manifestação, tampouco recolheu as aludidas custas de preparo, na forma do art. 1.007, §4º do CPC, embora oportunizado, ainda que com ciência da supracitada entidade. Restou inobservado preceito legal.

2. Decisão monocrática. RECURSO NÃO CONHECIDO, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em suas razões (id. 22010826), agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática que indeferiu o seguimento da apelação, alegando que a gratuidade da justiça deferida em primeiro grau deve ser estendida às instâncias superiores, salvo revogação expressa e fundamentada. Sustenta que a decisão viola o princípio do acesso à Justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e contraria jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nas contrarrazões (id. 22470526), a Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA defende a manutenção da decisão agravada, sustentando a inexistência de comprovação da hipossuficiência do agravante, condição indispensável para a concessão da justiça gratuita. Alega que a ausência de preparo recursal inviabiliza o conhecimento do recurso, sendo medida de rigor a aplicação da deserção.

A decisão recorrida destacou que o agravante, apesar de intimado pessoalmente para comprovar sua hipossuficiência econômica, permaneceu inerte. Além disso, consignou que a representação pela Defensoria Pública não presume, por si só, a condição de hipossuficiência econômica do jurisdicionado.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

A questão preliminar diz respeito à validade e extensão da justiça gratuita concedida no primeiro grau.

O art. 98 do CPC, em seu § 1º, dispõe que o benefício da justiça gratuita compreende todas as despesas do processo, desde o primeiro grau de jurisdição até o trânsito em julgado da decisão final. A interpretação sistemática do dispositivo revela que a concessão da gratuidade no juízo de origem vincula as fases subsequentes, salvo prova de modificação da condição financeira do beneficiário ou revogação expressa, devidamente fundamentada, por parte do juízo.

No presente caso, o juízo de primeiro grau deferiu a gratuidade da justiça ao agravante, não havendo registro de revogação fundamentada da benesse. Ressalte-se que a ausência de impugnação específica pela parte adversa na instância inicial consolida a presunção de veracidade do estado de hipossuficiência declarado, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. EVENTUAL OMISSÃO DO JUÍZO A QUO ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO, A AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO RESPECTIVO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. 2. A Corte Especial do STJ assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016). 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser analisado em caso concreto o caráter abusivo ou protelatório do recurso, o que não se verifica na hipótese. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1137758 SP 2017/0175435-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2020).

Dessa forma, reconheço que a decisão monocrática foi proferida com base em premissa equivocada quanto à extensão da gratuidade. Realizo o juízo de retratação, afastando a deserção declarada e admitindo o recurso de apelação para processamento regular.

DO MÉRITO DO AGRAVO INTERNO

No mérito, cinge-se a questão na decisão "a quo" proferida pelo Juízo de 1º grau que julgou procedente o pedido autoral, declarando consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na exordial, nas mãos do autor e proprietário fiduciário.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Consoante a redação do artigo 3° do Decreto-Lei n° 911/69, conferida pela Lei n° 10.931/2004, "o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Ressalta-se que o § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 autoriza a restituição do bem ao devedor, desde que pague a integralidade da dívida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

Vejamos:

"Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...)

§ 2º. No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus."

Quanto à purgação da mora, observa-se que a ré, mesmo tendo sido devidamente notificada (id. 19395397), nos termos do que preleciona o decreto nº. 911/69 e, portanto, constituída em mora, não efetuou o pagamento da dívida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas.

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.418.593/MS, representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que, na ação de busca e apreensão, o afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, sob pena de consolidação da propriedade do veículo objeto de alienação fiduciária no patrimônio da instituição financeira.

No recurso de apelação, o agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar a regularidade da constituição em mora ou de demonstrar o cumprimento da obrigação contratual. Em contrapartida, a parte agravada logrou comprovar o inadimplemento, cumprindo os requisitos para o manejo da ação, quais sejam: a constituição regular da mora e a apresentação do contrato que deu origem à garantia fiduciária.

O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a mora regular do devedor constitui condição necessária e suficiente para a procedência da ação de busca e apreensão:

"Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Regular constituição em mora. Inadimplemento. Direito do credor fiduciário à consolidação da posse plena e exclusiva do bem. Aplicação do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. Recurso especial provido para julgar procedente a ação. (REsp 1621140/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 27/03/2019)."

Ademais, a transferência da posse plena ao credor fiduciário em caso de inadimplemento preserva a segurança jurídica das relações negociais, permitindo a recuperação célere do crédito e a circulação dos bens no mercado. Trata-se de interpretação que harmoniza os interesses do credor, do devedor e da sociedade.

Assim, restando comprovada a mora da devedora apelante e diante da inaplicabilidade da Teoria do Adimplemento Substancial à presente demanda, deve remanescer inalterada a sentença objurgada.

Conforme já mencionado, em que pese ter havido o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, a Ré/Apelante não purgou a mora, razão pela qual houve a consolidação da propriedade em nome da Instituição Financeira, de modo que não se afigura possível a revisão das cláusulas contratuais pleiteada.

Acerca do tema, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA CONSTATADA. RECONVENÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. 1. Os §§ 3º e 4º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação conferida pela Lei nº 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo possível a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando o devedor fiduciante houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. 2. A inteligência dos §§ 2º e 4º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 permite concluir que, somente com o pagamento da integralidade da dívida, poderá o devedor fiduciante discutir eventuais ilegalidades contratuais, podendo requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior. 3. Uma vez que, após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, o devedor não promoveu a purga da mora, houve a consolidação da propriedade em nome da Instituição Financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada na reconvenção. Precedentes deste eg. TJDFT. 4. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07248507820188070001 DF 0724850-78.2018.8.07.0001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 20/08/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 31/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. 1. Embora seja cabível a discussão de cláusulas contratuais em Ação de Busca e Apreensão, fundamentada em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, faz-se necessário que o devedor fiduciante promova o depósito elisivo da mora, com base nos valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. No caso em apreço, considerando que o réu, ora apelante, não realizou o depósito integral, elisivo da mora, de modo a evitar a consolidação da propriedade e posse plena do veículo em favor do credor fiduciário, não há como se promover a análise acerca da revisão contratual vindicada em sede de reconvenção. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido." (Acórdão 1180934, 07078705020188070003, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE. 1. A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão (REsp 1.093.501/MS, Rel Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe de 15/12/2008). 2. O devedor deverá purgar a mora, com o pagamento integral da dívida, para discutir eventual abusividade contratual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão. 1052338, 07108337420178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2017, publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifei)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. DECRETO LEI 911/69. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. DAÇÃO EM PAGAMENTO. CAUÇAO DE AÇÕES PREFERENCIAIS. INVIABILIDADE. (...) 3. Consoante se infere das disposições contidas no artigo 3º, §§ 3º e 4º, do Decreto-lei n. 611/69, com a nova redação conferida pela Lei nº 10.931/2004, é permitida a revisão de cláusulas contratuais no âmbito da ação de busca e apreensão de veículo, não se admitindo, contudo, em caso de ausência da purgação da mora.

4. Inviável obrigar o autor a receber em dação em pagamento caução de ações preferenciais, pois, como se sabe, no direito obrigacional, no campo da dação em pagamento, somente será possível substituir o objeto da prestação com a anuência da parte contrária, jamais por imposição do Poder Judiciário. 5. Recurso desprovido." (Acórdão 986271, 20150111208420APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/11/2016, publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 408/414) (destaquei)

Portanto, não tendo havido a purga da mora pela devedora fiduciante, é incabível a discussão vindicada pela Ré acerca das cláusulas contratuais, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida, não havendo que falar em nulidade da decisão.

Por derradeiro, ressalto que eventual questão concernente à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor, em princípio, não pode ser discutida, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão, que visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VENDA EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS NO ÂMBITO DA PRÓPRIA DEMANDA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(AgInt no REsp n. 1.866.396/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA.

1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.

(REsp n. 1.866.230/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

Por fim, oportuno se faz ressaltar que a apelante se aprofunda em matéria diversa da presente demanda, sem combater de forma suficiente e direcionada a matéria tratada na ação de busca e apreensão, ou seja, a sua inadimplência e o não pagamento na integralidade da dívida no prazo legal, conforme exigido pelo artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida na integralidade a consolidação da posse e propriedade dos bens dado em garantia, ante o comprovado inadimplemento por parte da apelante.

DIANTE DO EXPOSTO:

Reconsidero parcialmente a decisão monocrática
para afastar a deserção do recurso de apelação, admitindo-o em razão da gratuidade da justiça concedida no juízo de primeiro grau.

No mérito, nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se incólume a decisão de origem que consolidou a posse e a propriedade definitiva do bem no patrimônio da Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA, com fulcro no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Leonardo de Noronha Tavares
Desembargador - Relator

Belém, 07/02/2025